Tribunal: STF
Processo: Rcl 78080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Manhuaçu/MG, em 3.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.22.294189-0/005, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 04/2017. RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DRUGSTORE. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LIBERDADE DE TRABALHO E ACESSO À SAÚDE. COLISÃO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFRONTA. PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Prefeita Municipal de Manhuaçu, o qual determinou o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 04/2017, que estabelece horários de funcionamento das farmácias no Município, restringindo horários e dias para funcionamento em regime de plantão. O apelante argumenta se tratar de drugstore, distinguindo-se de farmácias e drogarias, e sustenta a incompatibilidade da legislação municipal com normas constitucionais e federais, defendendo o direito à liberdade econômica, à livre iniciativa, à saúde e à dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação de horários e dias de funcionamento, imposta pela Lei Complementar Municipal nº 04/2017, é aplicável à impetrante; (ii) analisar se a legislação municipal colide materialmente com normas federais, como a Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), a Lei Federal nº 5.991/1973 e a Lei Estadual nº 18.679/2009; (iii) verificar se a legislação municipal é compatível com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à liberdade econômica, consagrado pela Lei Federal nº 13.874/2019, assegura às pessoas naturais e jurídicas o desenvolvimento de atividades econômicas em qualquer horário ou dia da semana, salvo disposições específicas em contrário, que respeitem os limites constitucionais e legais. A Lei Federal nº 5.991/1973 e a Lei Estadual nº 18.679/2009 tratam da comercialização de medicamentos e estabelecem que os horários de funcionamento das farmácias não podem ser limitados de forma a impedir o amplo acesso dos consumidores a esses produtos essenciais. O princípio da livre iniciativa e o direito à liberdade de trabalho, previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988, garantem o exercício de atividades econômicas com o mínimo de intervenção estatal, devendo prevalecer sobre legislações locais que imponham restrições desproporcionais e incompatíveis com as normas gerais federais. O STF, por meio da Súmula Vinculante nº 38, reconhece a competência formal dos Municípios para legislar sobre horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas admite que a validade material de tais dispositivos deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais e das normas gerais federais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Lei Complementar Municipal nº 04/2017, ao impor restrições de horários e dias de funcionamento a drugstore, viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de trabalho, quando aplicada de forma a impedir o exercício pleno da atividade econômica em conformidade com as normas gerais federais” (doc. 3).



    2. O reclamante afirma que a “1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou sentença de primeiro grau e concedeu mandado de segurança em favor da empresa Irmãos Mattar, que atua no ramo de comércio varejista de medicamentos (farmácias e drogarias) no Município de Manhuaçu, Minas Gerais em total contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 38, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “acerca dos mesmos fatos e entre as mesmas partes, em outro mandado de segurança análogo concedido por acórdão do TJMG que reformou a sentença que antes denegara o mandamus, o excelso Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, deferiu a Reclamação nº 5749, do mesmo Município de Manhuaçu, relativamente aos mesmos fatos de pertinência temática com a Súmula Vincula 38, qual seja horário de funcionamento do comércio de farmácias e drogarias fixado exclusivamente pelo município” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “há uma aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do ato paradigma, tanto que, envolvendo os mesmos fatos, o mesmo Município de Manhuaçu e como Impetrante o mesmo grupo Irmãos Mattar e Cia Ltda. (Droga Raia), houve o deferimento de suspensão de medida judicial idêntica que havia sido adotada pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, idêntica à decisão ora reclamada da lavra da 5ª Câmara Cível conforme decisão proferida na já citada Reclamação n. 57.490, janeiro/2023, Relatora Ministra Cármen Lúcia” (fl. 4, doc. 1).



    Requer medida liminar, para determinar “a suspensão da execução do acórdão prolatado na Apelação Cível n. 1.0000.22.294189-0/005, comunicando-se pela via mais rápida ao TJMG” (fl. 13, doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para que a “1ª Câmara Cível do TJMG (...) profira outra decisão nos autos da Apelação Cível 1.0000.22.294189-0/005 (5010188-43.2022.8.13.0394), desta feita com fiel observância da Súmula Vinculante nº 38, STF, e de modo a garantir a autoridade da decisão proferida na Reclamação nº 57.490, deste excelso STF” (fls. 13-14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar ao Município de Manhuaçu que se abstenha de limitar o horário de funcionamento da empresa beneficiária, autorizando seu funcionamento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 7h às 23h, em desacordo com o disposto na Lei Complementar municipal n. 4/2017, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, determina-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou “o direito líquido e certo da impetrante, (...) para determinar que a autoridade coatora se abstenha de limitar o horário de funcionamento da impetrante e de autuar ou adotar qualquer medida coercitiva com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 04/2017, bem como assegurar o seu funcionamento de segunda a domingo, inclusive nos feriados, no horário de sua conveniência, respeito os limites mínimos exigidos” (fl. 6, doc. 3).



    A Lei Complementar n. 4, de 12.12.2017, estabelece:



    “Art. 135 - Por motivo de conveniência pública, poderão funcionar em horários especiais os seguintes estabelecimentos (...):



    V – Farmácias ou Drogarias: 



    a) de segunda a sexta-feira, de 07:00 (sete) às 19:00 (dezenove) horas; 



    b) aos sábados, de 07:00 (sete) às 13:00 (treze) horas; 



    c) obrigatória atuação em regime de plantão, por no mínimo 2 (dois) estabelecimentos, cuja escala será definida pelos empresários do setor juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, nos horários já assim definidos: 



    I – de segunda a sexta-feira, das 19:00 (dezenove) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    II – aos sábados, das 13:00 (treze) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    III – aos domingos e feriados, das 07:00 (sete) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte. 



    d) em casos de urgência, atender a qualquer hora; 



    e) quando fechadas, estarão obrigadas, sob pena de autuação da Secretaria Municipal de Fazenda, a manter afixado à porta, em local visível ao público, cartaz/placa, com a indicação dos estabelecimentos congêneres que se encontrarem de plantão”.



    Ao deferir à interessada horário de funcionamento diverso do previsto na Lei Complementar n. 4/2017, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante n. 38.



    6. Em 23.8.2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 34.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para cassar decisão pela qual “disciplinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Colatina/ES, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38”. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, ao julgar o agravo interno interposto na Rcl n. 53.194, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 53.194-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022 – grifos nossos).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.22.294189-0/005 e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora